Tribunal: TJES
Processo: 5001078-18.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001078-18.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO GRIJO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001078-18.2025.8.08.0050

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: RODRIGO GRIJO DOS SANTOS

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15138498, sendo este cabível, tempestivo e Recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, o que defiro, pois o pedido não foi impugnado e não vislumbro nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, adoto o resumo contido na sentença: “
Cinge-se a controvérsia em compreender se a parte autora (Assistente Administrativo, com carga horária de 40 horas semanais) faz jus à equiparação salarial pretendida, com os Assistente Administrativo contratados por meio do EDITAL Nº 001/2025, com carga horária de 40 horas semanais, que possuem vencimento base de R$ 1.700,00, e, ainda com os servidores de nível médio cuja Lei nº 3.372, de 17 de janeiro de 2024, em seu artigo 40 e ANEXO I - TABELAS DE SUBSÍDIOS, GRUPO II: CARREIRA DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, estabelece o piso salarial de R$ 1.700,00
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação improcedente
.

Inconformado com tal conclusão, o Requerente interpôs recurso no id 15138500 pretendendo a reforma da sentença. Alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.223/2022 e postula pela equiparação do seu vencimento conforme postulado na inicial ou que este seja fixado minimamente no mesmo valor do salário-mínimo nacional.

Contrarrazões do recorrido no id 15138503, postulando pela manutenção da sentença.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Primeiramente, ao alegar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.223/2022, pretendendo que seu vencimento base seja equiparado ao salário-mínimo nacional,
o Recorrente apresenta pedido novo em evidente inovação recursal
. Isso porque sua demanda ao mover o presente processo foi a equiparação de seu vencimento com o previsto na própria Lei 3.372/2024 e este foi o pedido apreciado pelo Juízo da origem. Ou seja, a constitucionalidade da Lei 3.223/2022 não é o objeto desta demanda, uma vez que não foi alegada em nenhum momento antes da oposição do Recurso.

Quanto ao mérito atinente a esta ação, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma.
O Recorrente não aderiu ao plano de cargos e salários instituído pela Lei n. 3.372/2024, portanto, não tem direito à equiparação salarial com servidores que recebem por subsídio
. Cito trechos da sentença combatida que analisam corretamente este quadro:

No caso em tela, o Requerente afirmou que optou pela permanência na modalidade de remuneração por vencimentos, portanto, não há que se falar em aplicação da Lei Municipal nº 3.372/2024 sobre seus proventos, eis que inexiste respaldo legal para tanto. Partindo desse pressuposto, equiparar a remuneração do requerente à prevista na legislação mencionada ensejaria a criação de um regime híbrido de remuneração, com parte do sistema de subsídio, e parte do sistema de vencimento, hipótese esta que não pode ser admitida, eis que afronta o Princípio da Legalidade.

[...]

Dessa forma, entendo que o autor não faz jus à equiparação remuneratória com base em legislação sobre a qual não aderiu, sendo incabível a extensão dos efeitos da Lei nº 3.372/2024 a servidor que optou, voluntariamente, por não aderir ao novo modelo de carreira e remuneração.

Portanto, tem-se que o Recorrido apresenta inovação recursal incabível, modificando seus pedidos para buscar a reforma da sentença, e não indica efetivamente nenhum desacerto na decisão combatida.

Vê-se, assim, que decidiu com acurado acerto o Juízo da origem e a sentença combatida não carece de retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)